Tribunal: STF
Processo: ARE 1307174
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto pelo Instituto de Previdência Municipal de Mogi das Cruzes contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
    APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. Ação revisional de aposentadoria Servidora Pública Municipal - Professora “I” de Ensino Fundamental - Município de Mogi das Cruzes - Pretensão de alteração da base de cálculo de sua aposentadoria de 25h para 33h Sentença de procedência decretada em primeiro grau Pretensão de reforma Inadmissibilidade Adequação paulatina da carga horária de trabalho do cargo exercido pela apelada, sem a alteração de seu cargo, nos termos LCM nº. 105/14. Preenchimento dos requisitos constitucionais e legais previstos para a concessão da aposentadoria especial integral, nos termos do art. 6º, da EC nº. 41/03 e art. 5, da LCM nº. 35/05. Ademais, não há qualquer fundamento jurídico a embasar a pretensão do apelante no sentido de se exigir o cumprimento do requisito temporal de cinco anos prestados na mesma “jornada de trabalho” - Precedentes - Correção monetária e juros Conforme o decidido na Repercussão Geral n. 810/STF, observando-se os índices válidos na fase de liquidação de sentença Sentença mantida, nos termos do art. 252, do RITJSP Recursos desprovidos, com observação. (eDOC 11, p. 2)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 2º e 195, §5º, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, a parte alega que a recorrida não faz jus à revisão de sua aposentadoria, não cabendo ao Poder Judiciário determinar à Administração Pública que majore benefício da recorrida sem fonte de custeio total e sem previsão legal, violando assim o princípio da separação dos poderes.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do agravo, nos seguintes termos: 
    AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA SOLUCIONADA À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO. (eDOC 39, p. 1)
    É o relatório. Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a recorrida integrou a carreira de magistério por mais de 27 anos e sempre esteve sujeita à jornada integral prevista para o cargo. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    Verifica-se que a autora, ora apelada, foi nomeada em 15.03.1996 para ocupar o cargo de Professor “I” de Ensino Fundamental 25h, Padrão “E-10-A”, entrando em exercício em 21.03.1996, conforme consta na Certidão de Tempo de Serviço e Contribuição nº 004/2018 (fls. 16).
    Extrai-se, ainda, deste documento, que a apelada, em 15.02.2018, somava 27 anos, 2 meses e 12 dias de tempo de serviço. Sendo que, especificamente quanto ao cargo de Professor “I” de Ensino Fundamental no Município de Mogi das Cruzes, foram dedicados: 17 anos, 11 meses e 8 dias, na jornada de 25 horas; 11 meses e 28 dias, na jornada de 27h30; 11 meses e 29 dias, na jornada de 30h; e, por fim, 1 ano, 10 meses e 15 dias, na jornada de 33h (fls. 17). (eDOC 11, p. 4, grifo nosso)
    As alterações de jornada foram promovidas ao longo dos anos por leis municipais, porém, nesse período, não houve qualquer alteração no cargo propriamente dito, tampouco nas atribuições do cargo, tendo a recorrida cumprido o requisito temporal de cinco anos no cargo em que se deu o pedido de aposentadoria. O TJ consignou o seguinte: 
    No caso, como já exposto, a apelada foi contratada para exercer a jornada de 25h, e, a partir de março/14 foi, paulatinamente, aumentando a sua carga horária, até que em 01.03.2016 atingiu o total de 33h (fls. 17).
    Daí se verifica, como já bem decidiu o juízo a quo, que não houve a alteração do cargo propriamente dito, que permaneceu o mesmo, com os mesmos requisitos para provimento e mesmas atribuições, uma vez que não houve alteração no Anexo V-B, da Lei Complementar Municipal nº. 83/2011 e no Anexo-I, da Lei Complementar Municipal nº. 30/04, pela Lei Complementar Municipal nº. 105/2014, alterando-se, tão somente, a jornada de trabalho e o padrão de vencimento.
    O que se vê, portanto, é que a referida Lei Complementar Municipal nº. 105/2014 alterou gradativamente a jornada de trabalho dos docentes, para o fim de atender ao disposto na Lei Federal nº. 11.738/2008, que estabeleceu o limite máximo de dois terços (2/3) da composição da jornada de trabalho para o desempenho das atividades de interação com os educandos.
    Insta ressaltar que, no presente caso, a apelada sempre esteve sujeita à jornada completa prevista para o seu cargo, conforme já alhures exposto, passando da jornada completa inicial de 25h até o máximo de 33h, também em jornada completa, conforme se verifica do art. 39, inciso III, alínea “b”, da LCM nº. 105/14. 
    (...)
    Portanto, diferentemente do que aduz o apelante, não se verificou a alteração do cargo ocupado pela apelada, mas tão somente da carga horária de trabalho, sendo que, durante a alteração havida, esta continuou cumprindo a sua jornada completa de trabalho.
    Sendo assim, verifica-se que a apelada cumpriu o requisito temporal de cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria, previsto na Constituição Federal, trazido no art. 6º, da Emenda Constitucional nº 41/03, que assim dispõe in verbis (eDOC 11, p. 6-7, grifo nosso)
    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 
    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA. APOSENTADORIA NO CARGO DE PROFESSORA, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS. ALTERAÇÃO DO REGIME DO MAGISTÉRIO ESTADUAL E POSTERIOR REENQUADRAMENTO NO CARGO DE PROFESSOR, COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS. OCORRÊNCIA DE DECESSO REMUNERATÓRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 279/STF). MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia diz respeito à diminuição de proventos de servidora inativa, aposentada no cargo de professora com carga horária de 40 horas, em decorrência da alteração do regime do magistério estadual do Rio Grande do Norte e posterior enquadramento da parte no cargo de professor com carga horária de 30 horas. 2. O Tribunal de origem decidiu que a alteração de regime não preservou o montante global do estipêndio até então percebido pela parte, tendo ocorrido redução de caráter pecuniário. O acolhimento da tese recursal, nesse ponto, demandaria a reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional aplicável (Lei Complementar Estadual 322/06), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria meramente indireta. 3. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 4. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE-RG 881.383, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 21.5.2015)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente